Tribunal: TJDFT
Processo: 0711993-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711993-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ELISÂNGELA XAVIER DOS SANTOS RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado o ônus da prova quanto à natureza salarial dos valores constritos em sua conta corrente por meio do sistema SISBAJUD. 3. Ausente comprovação que os valores bloqueados em conta corrente possuem natureza salarial, a manutenção da penhora é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 833, inciso IV, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a constrição judicial não pode incidir sobre valores percebidos a título de verba salarial por serem impenhoráveis e porque a penhora afetaria sua subsistência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 833, inciso IV, e 854, §3o, inciso I, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. PERCENTUAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser realizada quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares" (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso, não ficou demonstrada a excepcionalidade exigida nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser reconhecida a impenhorabilidade do crédito previdenciário. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.566.923/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025